Tribunal: TJPA
Processo: 0030824-28.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0030824-28.2012.8.14.0301

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: LUIZ AUGUSTO BOTELHO DA SILVA

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0030824-28.2012.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM: 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTE: AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, sucedida pelo F
UNDO ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS

ADVOGADOS: RICARDO LOPES GODOY – OAB/PA 47.095 OAB/MG 77.167 e GIULIO ALVARENGA REALE - OAB/PA Nº 20.107

APELADO: LUIS AUGUSTO BOTELHO DA SILVA

ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DA CAUSA.
INTIMAÇÃO
DA AUTORA NO
ENDEREÇO
DECLINADO NA INICIAL.
MUDANÇA
DE ENDEREÇO DA PARTE NÃO
INFORMADA
EM JUÍZO. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DA COMUNICAÇÃO JUDICIAL. ART.
238
, PARÁGRAFO ÚNICO DO
CPC/73
. VIGENTE AO TEMPO DA SENTENÇA. INÉRCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1.

A intimação da parte dirigida ao endereço indicado na inicial, será considerada válida, se promovida a mudança de endereço sem comunicação do juízo;

2.

Deixando a autora de praticar os atos processuais que lhe competem, é cabível a extinção do processo, por abandono da causa, quando permanece inerte, mesmo após ter sido intimada para suprir a falta, no
endereço
fornecido em juízo, a teor do que dispõe o art.
267
, III e § 1º do
CPC/73
;

3.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
do veículo GM, Corsa Sedan Wind, placa DDK 7651
.

Na exordial (ID. n. 1265260 - Pág. 2/4) a autora narrou ter firmado contrato de alienação fiduciária com o réu, deixando o mesmo de quitar a avença a partir da sexta parcela em 19/07/2011, constituindo-se em mora conforme o protesto e a devida notificação. Por essa razão pediu a reintegração da posse sobre o bem e a devida consolidação da propriedade.

O juízo de piso proferiu sentença, em que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, em razão da autora não ter promovido os atos e diligências que lhe competiam, ficando o processo paralisado por mais de 06 (seis) meses, além da empresa requerente não ter sido localizada no endereço informado na inicial para fins de intimação, deixando de observar o art. 267, II e III do CPC de 1973, vigente à época da sentença, (ID. n. 1265267 - Pág. 2).

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação (ID. 1265270 - Pág. 1/6), oportunidade em que alegou que a intimação para o cumprimento de diligência se deu por meio do Diário da Justiça, o que não poderia acarretar a extinção do feito, uma vez que a intimação deveria ocorrer de forma pessoal.

Concluiu, ao requerer o conhecimento e o provimento do recurso, a reforma da sentença para retomada do processo.

No ID. n. 3432727 - Pág. 1, foi informado que a empresa Aymoré informou que o crédito foi cedido ao Fundo Itapeva XII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados, por essa razão pediu a substituição processual.

É o relatório que encaminho para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

VOTO

VOTO

Conheço da apelação, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal e passo ao seu julgamento.

Formulado o pedido de substituição em razão da cessão do crédito, o DEFIRO, nos termos do art. 286 do CC, devendo a passar a figurar no polo ativo da ação o Fundo Itapeva XII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados.

O feito foi ajuizado e julgado na vigência do Código de Processo Civil de 1973, devendo ser aplicados no julgamento do presente recurso os dispositivos daquele estatuto legal.

Cinge-se a controvérsia sobre a extinção do feito por abandono da causa.

No presente caso, em diligência para o cumprimento do mandado de busca e apreensão do veículo, o oficial de justiça não logrou êxito no endereço fornecido na inicial - Rua Ajax de Oliveira nº. 50, Bengui, Belém/PA (ID. n. 1265263 - Pág. 4).

Através de ato ordinatório, a autora foi intimada para se manifestar acerca da certidão do oficial de justiça (ID. n. 1265264 - Pág. 1), oportunidade em que requereu a constrição do veículo via RENAJUD e a pesquisa do endereço do réu através do SIEL (ID. n. 1265265 - Pág. 2), pedidos que foram deferidos (ID. 1265266 - Pág. 2/4).

Desentranhado o mandado foram renovadas as diligências no endereço coletado no SIEL (Sistema de Informações Eleitorais-ID. n. 1265266 - Pág. 7), porém, mais uma vez o réu e o veículo não foram localizados (ID. n. 1265266 - Pág. 12).

Novamente a autora foi intimada para se manifestar sobre a certidão do oficial de justiça (ID. n. 1265266 - Pág. 13), diligência realizada de forma pessoal, como pode se conferir da remessa do AR (ID. n. 1265266 - Pág. 15, 17/20), todavia, não obteve êxito uma vez que a requerente mudou de endereço (ID. n. 1265266 - Pág. 21).

Como se depreende dos autos, a autora/apelante alterou o seu endereço sem comunicar esse evento em juízo, ônus que lhe incumbia (art. 39, II do CPC/73 – art. 77, V do CPC/15) e cuja sanção pelo descumprimento consiste na presunção de validade das comunicações direcionadas ao endereço constante dos autos, portanto sendo dispensadas quaisquer outras formas de comunicação, nos termos do art. 238, parágrafo único do CPC/73, previsão mantida no art. 274, parágrafo único do CPC/15.

Entendimento compartilhado pelo STJ, como se vê das seguintes ementas:

PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO PORCARTA. MUDANÇA DE ENDEREÇO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO JUÍZO.VALIDADE. 1. A jurisprudência do STJ reputa possível promover a intimação do autor para dar andamento ao processo por carta registrada, desde que não haja questionamento acerca do efetivo recebimento do comunicado, e que tal providência tenha sido requerida pelo réu. Precedentes. 2.
Na hipótese de mudança de endereço pelo autor que abandona a causa, é lícito ao juízo promover a extinção do processo após o envio de correspondência ao endereço que fora declinado nos autos.
3. O Código de Ética da OAB disciplina, em seu art. 12, que "o advogado não deve deixar ao abandono ou ao desamparo os feitos, sem motivo justo e comprovada ciência do constituinte". Presume-se, portanto, a possibilidade de comunicação do causídico quanto à expedição da Carta de Comunicação ao endereço que ele mesmo se furtara de atualizar no processo. 4.
A parte que descumpre sua obrigação de atualização de endereço, consignada no art. 39, II, do CPC, não pode contraditoriamente se furtar das consequências dessa omissão. Se a correspondência enviada não logrou êxito em sua comunicação, tal fato somente pode ser imputado à sua desídia.
5. Recurso especial improvido.

(STJ - REsp: 1299609 RJ 2011/0305628-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/08/2012, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2012) (Grifei)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MANDADO DE INTIMAÇÃO POSTAL AO AUTOR PARA QUE PROMOVESSE O ANDAMENTO DO FEITO. MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO COMUNICADA NOS AUTOS. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
É válida a intimação da parte promovida no endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado, em razão de alteração de endereço, porquanto a parte e seu patrono são responsáveis pela atualização do endereço para o qual sejam dirigidas as intimações necessárias
(CPC/2015, arts. 77, V, e 274, parágrafo único), devendo suportar os efeitos decorrentes de sua desídia. Precedentes.

2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

3.Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.990.057/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 26/8/2022.) (Grifei)

Assim, considerando que a intimação pessoal para o prosseguimento do feito foi devidamente cumprida, não merece reparo a sentença de extinção da ação sem resolução do mérito em razão do desinteresse no prosseguimento do feito, nos termos do art. 267, III, § 1º do CPC/73 (atual art. 485, III, § 1º do CPC/15).

Isto posto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos da fundamentação, mantendo a sentença apelada.

É como voto.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

Belém, 31/08/2023